Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-72.2005.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-72.2005.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 826.056.961-20 (APELANTE), LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - CPF: 636.219.671-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDELIRIO FRANCISCO DOURADO registrado(a) civilmente como WALDELIRIO FRANCISCO DOURADO - CPF: 022.779.991-72 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVES DE PAULA - CPF: 571.885.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMITRIA MICAELLE DE SOUZA - CPF: 011.022.741-78 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NEUZA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 029.631.899-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI FARIAS BRAGA - CPF: 035.395.051-30 (ADVOGADO), SOSTENES DE SOUZA MOREIRA - CPF: 896.523.711-49 (ADVOGADO), ROZALIRA DOS SANTOS - CPF: 030.595.651-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 826.056.961-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEUZA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 029.631.899-07 (APELANTE), ROZALIRA DOS SANTOS - CPF: 030.595.651-55 (APELANTE), SOSTENES DE SOUZA MOREIRA - CPF: 896.523.711-49 (ADVOGADO), YURI FARIAS BRAGA - CPF: 035.395.051-30 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 826.056.961-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE INVENTÁRIO
– PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– NÃO ADMISS
ÃO
DAS
APELANTES
COMO TERCEIRAS INTERESSADAS
– REMESSA DA DISCUSSÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – DIREITO HEREDITÁRIO -
MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A
decisão que não admite
as recorrentes como terceiras interessadas e determina a remessa da discussão acerca de direito hereditário sobre bem imóvel objeto da partilha se caracteriza como interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

2. No caso, inaplicável o princípio da fungibilidade tendo em vista que a interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro.

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUZA BARBOSA DOS SANTOS e ROZALIRA DOS SANTOS

contra
a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT proferida nos autos da
Ação de Inventário

ajuizada

em razão

bens deixados pelo
de cujus
WALDELIRIO FRANCISCO DOURADO
,
a qual
inadmitiu o ingresso das apelantes na qualidade de terceiras interessadas e determinou a remessa da discussão acerca do alegado direito hereditário sobre bem imóvel integrante da partilha à via ordinária em razão da necessária dilação probatória (ID 244420304).

Irresignadas
,
as apelantes opuseram embargos de declaração (ID
244420311
) alegando a ocorrência de contradição
,
ao argumento de que a discussão se refere
à
má-fé e
à
ilegalidade do inventário e partilha e ser convalidado, inexistindo motivo para distribuição de nova ação, o qual foi rejeitado (ID
244420313
).

Inconformada
s,
interpuseram o presente recurso de apelação (ID
244420315
) alegando terem apresentado manifestação como terceiras interessadas demonstrando
que
dois
dos imóveis integrantes da partilha lhes pertence.

Sustentam que o objeto principal do pedido formulado na origem é oriundo da má-fé e da ilegalidade do inventário e da partilha que estão sendo convalidados pelo presente processo, inexistindo motivo que justifique a distribuição de nova ação para tratar do tema abordado na presente demanda, o diminuiria o ônus processual para ambas as partes.

Aduzem que a manutenção da decisão recorrida levará
à
negativa da prestação jurisdicional e exigência de nova distribuição do processo para discutir temas pertinentes a essa demanda que ainda não foi arquivada,
resultando assim em violação ao princípio da economia e celeridade processual, trazendo enorme ônus
à
s apelantes que nitidamente estão sendo lesadas e prestes a visualizar seus imóveis serem destinados a terceiros e mais, com a possível permissão e lavratura de escritura.

Asseveram que a distribuição de nova ação ensejaria litispendência
,
tendo em vista que as apelantes já se habilitaram no processo figurando como terceiras interessadas
, ainda que até a presente data não conste seus nomes nos autos do processo, tratando-se do mesmo pedido e causa de pedir, aumentando assim os obstáculos para se buscar um direito visível na própria demanda.

Defendem que buscam o que lhes pertence de fato e de direito, escolhendo a via correta para conseguir justiça com a regularização do feito e interromper o ato ilegal que está se caracterizando com o enriquecimento ilícito de terceiros e prejuízo para as verdadeiras proprietárias dos imóveis como fartamente demonstrado no processo.

Mencionam que as partes adversas
,
em momento algum comprovaram qualquer tipo de pagamento efetuado, até mesmo porque inexiste, somente citando eventual adimplemento para tomar proveito de um imóvel que possuem ciência não lhes pertencer
,
e a recusa da continuidade do trâmite da presente demanda com a análise do
pleiteado resultaria em maior prejuízo
à
s apelantes, tornando até mesmo inviável seu desfecho dentro de tempo hábil, ferindo o princípio da celeridade e economia processual.

Assim, requerem o provimento do presente recurso para que a decisão combatida seja reformada, determinando-se a análise e julgamento do pleiteado pelas apelantes.

Nas contrarrazões os apelados alegam, preliminarmente, a intempestividade do recurso
,
haja vista o trânsito em julgado da sentença homologatória tendo em vista a publicação ter ocorrido em 14/12/2023 e a manifestação das apelantes ter sido aportada aos autos apenas em 04/03/2024 e, no mérito, pugna
m pelo desprovimento do recurso (ID 244420330).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
não conhecimento do recurso por não ser cabível na hipótese o recurso de apelação, tratando-se de erro grosseiro (ID 248143169)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente o feito constata-se que após o trânsito em julgado da decisão que homologou o plano de partilha amigável nos autos de Inventário dos bens deixados por
WALDELIRIO FRANCISCO DOURADO
,
as apelantes se manifestaram nos autos alegando serem terceiras interessadas em razão de que dois dos imóveis objeto da partilha seriam de propriedade de seu pai
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
falecido em 03/11/1993, o qual teria sido alienado
ao

Waldelirio
Francisco Dourado em 10/08/1995 sem a anuência das filhas que residiam em outro estado
(ID 244420270)
.

Recebida a manifestação das apelantes (ID 244420270), foi aberta vista dos autos ao Ministério Público que opinou pela intimação das partes para que pudessem se manifestar (ID 244420282), sendo aportada petição no ID 244420283 e ID 244420303 pela improcedência
da pretendida intervenção de terceiro entre outros requerimentos, com nova vista ao MP no ID
244420302
.

No movimento de ID
244420304
o juízo condutor do feito proferiu a decisão que não admitiu as apelantes como terceiras interessadas no feito e determinou a remessa da questão referente ao direito hereditário à via ordinária, conforme a íntegra da decisão abaixo transcrita.

“
Vistos, etc.

1)
No que respeita a petição de id. 132792336, formulada por
JOÃO ALVES DE PAULA
, verifica-se em que não há nos autos a juntada de qualquer nota devolutiva emitida pelo cartório de notas acerca da necessidade de atualização do alvará já emitido, uma vez que referido documento não constou qualquer data da de validade.

Assim,
INTIME-SE
a parte peticionante, por meio das causídicas que o representa, para que junte aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, nota devolutiva com a exigência alegada, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, sem a juntada do documento determinado, e nada mais havendo a ser cumprido da sentença de id. 136831495,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações de estilo.

2)
Em atenção a manifestação de id. 143218399, formulada por
NEUZA BARBOSA DOS SANTOS
e
ROZALIRA DOS SANTOS,

REMETAM-SE
as partes às vias ordinárias, uma vez que a referida petição colacionada nos autos necessitará de dilação probatória para a apreciação do mérito de seu pedido.

[...].”

Pois bem.

Extrai-se do art. 1.015, parágrafo único
,
do CPC/15, que
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”
.

Sobre a questão, vem
à
lume a doutrina de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA:

"Se se interpõe o recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for
positiva
a resposta, revela-se, então, cabível o recurso".
(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed.-
Salvador :
Editora
JusPODIVM
, 2016, p. 108).

No caso, verifica-se que a decisão recorrida não constitui uma decisão terminativa, haja vista que indeferiu o pedido de
ingresso das apelantes como terceiras interessadas e remeteu a discussão acerca de eventual direito hereditário à via ordinária,
portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não recurso de apelação, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Nesse sentido,
é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

INVENTÁRIO

–DECISÃOINTERLOCUTÓRIA
–

D
ESACOLHIMENTO

DO PEDIDO

DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO DE PARTILHA DE BENS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 –ERROGROSSEIRO–
PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado contra

decisã
o
interlocutória

que indefere a anulação de acordo homologado de partilha de bens, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, é o agravo de instrumento.

No caso, é
inaplicável o princípio da fungibilidade, na medida em que a interposição de recurso de apelação, constituierrogrosseiro
.
”-

(N.U 0034272-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 06/07/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL

- PROCESSO DE INVENTÁRIODECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PARTILHAMENTO DE BENS- RECURSO CABÍVEL- AGRAVO DE INSTRUMENTO

- MANEJO DE APELAÇÃO

- ERRO GROSSEIROPRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

INAPLICABILIDADE- RECURSO NÃO CONHECIDO 1. Cabe ao relator inadmitir recurso inadequado, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. 2. O recurso adequado contra decisão interlocutória que determina a partilha de bens, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, é o agravo de instrumento. 3. Se não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto e tampouco divergência quanto à classificação do ato processual recorrido, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.”

(TJ-MG- AC: 10417140004090001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação:14/05/2019).

Vale consignar a impossibilidade da utilização do princípio da fungibilidade, haja vista que a interposição de apelação no presente caso configura erro grosseiro, o que impede a
sua
conversão.

A

propósito, precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequada mente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso em apreço, a decisão não extinguiu a liquidação de sentença, visto que determinou o prosseguimento em relação aos lucros cessantes, com a intimação do exequente para apresentar memória de cálculo discriminada.4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na
presentehipótese
. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.611.874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 18/5/2021.)

Assim, diante da inadequação recursal, a inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do
presente
recurso
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024